Tribunal: TJSP
Processo: 1026877-33.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Tese de necessidade de realização de nova perícia. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos em medicina e que aclarara, de forma suficiente, a controvérsia. Preliminar afastada.

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Sentença de improcedência. Autor que afirma a perda de sua

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Tese de necessidade de realização de nova perícia. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos em medicina e que aclarara, de forma suficiente, a controvérsia. Preliminar afastada.

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Sentença de improcedência. Autor que afirma a perda de sua capacidade laboral em decorrência de doença. Risco não coberto pela apólice. Ausência de abusividade em se condicionar o pagamento de indenização por invalidez funcional à perda da existência independente do segurado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1845943/SP, pelo rito dos recursos repetitivos. Laudo pericial indicativo de que o autor não se encontra incapacitado para o exercício de atividade diárias. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.